Tribunal: TJPA
Processo: 0015866-47.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015866-47.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO VITOR TRINDADE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. INOCORRÊNCIA.

SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO A MULTA E A IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

2.
O fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

3.
Quanto a
exclusão da pena de multa
, vejo ser inviável, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a pena restou estabelecida em 233 (duzentos e trinta três) dias-multa, abaixo do mínimo legal, tudo em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional. Já em relação a
supressão do pagamento de custas processuais
, incabível
o acolhimento deste pleito, pois é inafastável a condenação do réu nas custas processuais, em conformidade com o art. 804, do Código de Processo Penal.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO VITOR TRINDADE DE SOUZA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juíz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto
, com o pagamento de
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006,
tendo sido substituída a pena privativa de liberdade imposta por uma restritiva de diretos, consistente em
prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo tempo da pena fixada retro, na forma da lei.

Narra a peça acusatória, que no dia 02/10/2020, por volta das 14h30min (BOP à fl. 05 dos autos do inquérito policial), os policiais civis Francisco Carlos da Silva Barbosa, Carlos Waldecyr Santos de Souza e Kelvin Melo Farias receberam determinação superior do Delegaro Pery Neto para averiguarem ‘denúncia’ de tráfico de drogas na Passagem Nena Barreto, nº 153-A, bairro do Telégrafo, nesta cidade (Dossiê nº 279829 – Disk denúncia, fls. 25.)

Ato contínuo, diligenciaram até o local e ali chegando encontraram a porta do imóvel aberta e o denunciado, posteriormente identificado como PAULO VITOR TRINDADE DE SOUZA, o qual franqueou a entrada dos policiais, pois estava na entrada do local onde funcionava uma venda. Os agentes da lei passaram a efetuar buscas no imóvel e o policial Waldecyr encontrou 01 (um) pedaço de substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como ‘maconha’ e 51 (cinquenta e um) ‘trouxinhas’ (textuais) de substância análoga a droga conhecida vulgarmente como ‘cocaína’, que estava dentro de um saco de pipoca, em um balcão da parte da frente da casa, onde funcionava a venda de balas e roupas.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Divisão Estadual de Narcóticos. Em seu interrogatório perante a autoridade policial (fls. 10), PAULO VITOR TRINDADE DE SOUZA relatou que após revista no imóvel, policiais civis encontraram drogas dentro de um saco de pipoca, que estava num balcão no pátio da residência. Todavia, alegou que as substâncias pertenciam a companheira dele, Ana Caroline de Lima Ferreira, e que não tinha nenhuma ligação com o material. Ana Carolina de Lima Ferreira depôs à fl. 45 e negou ser proprietária das substâncias apreendidas, bem como alegou desconhecer a existência das mesmas. Por fim, informou que não estava presente no imóvel no momento da diligência policial.

Em
razões recursais (ID 14100133 – Págs. 288/297)
, a defesa do apelante pugna pela absolvição por absoluta falta de conteúdo probatório, com aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, requer desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes.

Por derradeiro, pugna pela supressão da condenação a multa e a imposição de pagamento de custas processuais.

Em
contrarrazões (ID 14229327 – Págs. 314/329)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo seu total improvimento, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo conhecimento e
não provimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa do apelante pugna pela absolvição por absoluta falta de conteúdo probatório, com aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID
11777664
– Pág. 07/30)
, o
Laudo nº: 2020.01.004270-QUI - Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório (ID 11777767 – Pág. 25),
a
Denúncia Anônima Dossiê #279829 (11777780 – Pág. 105)
e o
Laudo nº: 2020.01.004373-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 11777797 – Págs. 186/187).

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A testemunha arrolada pelo MP,
CARLOS WALDECYR SANTOS DE SOUZA
, policial civil, compromissada, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, afirmou, em síntese, que receberam “denúncia” de que na residência do réu estaria ocorrendo a comercialização de drogas ilícitas; que após diligenciarem até a residência do réu, onde havia uma venda de bombons, em frente à mesma, foram autorizados a ingressar no imóvel pelo réu, não tendo sido encontrado nada de ilícito na residência, todavia havia um cheiro forte de droga ilícita, tendo sido realizado buscas na parte da venda de bombons, onde foi encontrado, dentro de um saco de pipoca, certa quantidade de drogas ilícitas.

A testemunha arrolada pelo MP,
KELVIN MELO FARIAS
, policial civil, compromissada, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, afirmou, em síntese, que na frente da residência do réu havia um comércio, tendo sido foi encontrado droga ilícita dentro de um saco de pipoca.

A informante
ANA CAROLINE DE LIMA FERREIRA
, que vive em união estável com réu, não presenciou o momento da apreensão da droga, todavia, informou que já teria “fumado” drogas, na companhia do réu.

O réu
PAULO VITOR TRINDADE DE SOUZA
, em juízo, alegou que a droga conhecida popularmente como “maconha” encontrada dentro de um saco de pipoca era para seu consumo, entretanto não comprovou ser apenas usuário, ônus que era seu, nos termos do art. 156, do CPP, posto que as provas dos autos direcionam em sentido diverso.

Analisando as declarações e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado e sua companheira realmente estavam com a droga, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes.

Além disso, requer desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso de entorpecentes.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade
“ter em depósito”
, pois conforme consta dos autos os policiais militares após denúncia anônima o acusado foi encontrado em sua residência com entorpecentes conhecidos como maconha e cocaína.

O
Laudo nº: 2020.01.004373-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 11777797 – Págs. 186/187)
, confirmando que o material apreendido em poder do acusado “
trata-se de 51 embalagens, confeccionadas em plástico incolor, contendo substância granulada e petrificada amarelada, pesando no total 22,9 gramas; e 01 embalagem feita em plástico incolor contendo tablete de erva prensada 83,8 gramas.”

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que
a
alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu tinha em depósito a droga e
não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida
, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a
preliminar. (
TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Assim, julgo improvido o apelo nesse ponto.

3. Supressão da condenação a multa e a imposição de pagamento de custas processuais.

Por derradeiro, pugna pela supressão da condenação a multa e a imposição de pagamento de custas processuais.

Quanto a
exclusão da pena de multa
, vejo que ser inviável, uma vez que esta é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio artigo disposto. Ademais, a pena restou estabelecida em 233 (duzentos e trinta três) dias-multa, abaixo do mínimo legal, tudo em consonância com a reprimenda corporal aplicada, portanto, proporcional.

Já em relação a
supressão do pagamento de custas processuais
, incabível
o acolhimento deste pleito, pois é inafastável a condenação do réu nas custas processuais, em conformidade com o art. 804, do Código de Processo Penal.

De outra banda, eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0000065-87.2018.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 14/03/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
, a sentença penal condenatória exarada pelo
Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023